Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742354-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ATILA RAETE FERNANDES VIEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de modificação da sentença proferida no Juízo de origem, por meio de apresentação de pedido cautelar por terceiro não integrante da lide originária. A agravante, através da petição de ID 58666389 requer: (a) o reconhecimento da inadequação do processo principal para análise da pretensão cautelar; (b) a juntada, pela recorrida Atila Raete, de comprovante de residência, documentos pessoais e outros, com o endereço do imóvel, datado de 2016; (c) a confirmação da sentença transitada em julgado e (d) que seja retirado o nome da agravada do IPTU junto à SEFAZ e colocado o nome do espólio de José Rodrigues Brandão. A agravada Atila Raete, por sua vez, apresenta petição de ID 58667927, requerendo a suspensão cautelar do mandado de reintegração de posse. Ocorre que o objetivo do agravo de instrumento (ID 52024782) interposto consiste, justamente, na desconstituição da decisão de origem (ID 173870514 - autos referência) que determinou a imediata reintegração de posse à recorrida. Pois bem. Observo que, ao longo da instrução do presente recurso, a recorrente apresentou inúmeros fatos e pedidos os quais, a meu ver, transbordam o objeto principal da demanda, qual seja, discutir eventual direito possessório. Desse modo, com o objetivo de evitar violação ao princípio da decisão surpresa, intime-se a agravante para esclarecer o objeto da impugnação recursal e delimitar os pedidos, requerendo, na ocasião, o que entender de direito, sob pena de, não o fazendo, ocorrer conhecimento parcial do recurso. Após, intime-se a agravada, para sanar eventual contradição existente entre os seus pedidos (ID 58667927) e os pleitos da recorrente, especificando os fundamentos do seu inconformismo, bem como para esclarecer possível intempestividade na apresentação das contrarrazões (ID 58005378), considerando o disposto na certidão de ID 57254029. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador